Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701815-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: LEDA CHRISTINA BERNARDES CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A, contra decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento proposta pela agravada, Leda Christina Bernardes Caixeta. O juízo a quo deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré/agravante o custeio do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico assistente (ID 109605281 dos autos originais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: 1) a junta médica considerou desnecessários alguns procedimentos e algumas órteses, próteses e materiais especiais- OPME’s solicitados pelo médico assistente; 2) não há obrigatoriedade de cobertura de referidos procedimentos e OPME’s por previsão contratual ou norma da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS; 3) o rol de procedimentos mínimos da ANS é feito por técnicos e recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça- STJ o considerou taxativo; 4) agiu em exercício regular de direito; 5) o equilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser respeitado; 6) o tratamento é eletivo; logo, não é urgente; 7) o prazo para cumprimento da determinação é exíguo e a multa, elevada. Requer a reforma da decisão, para revogar a tutela de urgência pretendida. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (ID 32100805). Efeito suspensivo indeferido (ID 32133598). Sem contrarrazões. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 09/02/2022, foi proferida sentença no processo originário, na qual foi homologado o acordo celebrado entre agravante e agravada (ID114644031 dos autos originais). A sentença proferida pelo juiz singular absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento, porquanto a homologação de acordo transfere ao autor e ao réu a decisão sobre o tema discutido em juízo. Assim, a deliberação privada prevalece sobre decisões interlocutórias referentes a tutelas provisórias. Portanto, impõe-se a perda superveniente de interesse recursal. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. TELEFONIA. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM EXAME DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, "a superveniência do trânsito em julgado de sentença de mérito proferida no feito principal enseja a perda de objeto do recurso especial resultante de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória" (AgInt no REsp n. 1.225.217/DF, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO –, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018), o que ocorreu. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1638596, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJe em 14/06/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NEGATIVA. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA AFASTADA E DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO À INICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A CAUTELAR. (...) 2. Já o juízo de primeiro grau, diante do agravo interposto, afastou a estabilização da tutela e, na forma do art. 303, § 1o, I, do CPC/2015, recebeu o aditamento formulado, determinando o processamento do feito como ação civil pública. Nesta ACP, foi requerida nova tutela provisória de urgência, a qual foi indeferida pelo magistrado de piso; após o trâmite regular, houve a prolação de sentença de improcedência. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao concluir pela necessidade de formação de litisconsórcio com a empresa permissionária, determinou a anulação da sentença, para que fosse oportunizada emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda. 3. Neste contexto, em virtude da prolação de sentença na ação principal, ficam prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os recursos manejados contra o indeferimento de liminar. Precedentes: AgInt no REsp 1.818.292/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 11/2/2020; e AgInt nos EDcl no AREsp 1361947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 6/5/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1546176/SP, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, Data de Julgamento: 13/10/2020; Data de Publicação: 28/10/2020)” – grifou-se Assim, em razão da superveniência de sentença proferida na origem, houve a perda superveniente de interesse do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator